Tribunal: TJSP
Processo: 2057471-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de lixo) - Exercícios de 2017 a 2020 - Município de Campinas - Exceção de pré-executividade - Alegação de possibilidade de oferecimento do imóvel objeto da exação à penhora e necessidade de retificação do polo passivo - Decisão rejeitando a exceção de pré-executividade - Cabimento - Excipientes que não figuram como devedoras no título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de lixo) - Exercícios de 2017 a 2020 - Município de Campinas - Exceção de pré-executividade - Alegação de possibilidade de oferecimento do imóvel objeto da exação à penhora e necessidade de retificação do polo passivo - Decisão rejeitando a exceção de pré-executividade - Cabimento - Excipientes que não figuram como devedoras no título executivo - Desnecessidade de retificação do polo passivo, esta, inclusive, vedada em razão do enunciado da Súmula no 392 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo não provido.